Tribunal: TJSP
Processo: 2256134-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento. Tutela de urgência concedida para determinar o desbloqueio de valores retidos pelas agravadas. Alegação de omissão quanto ao prazo para cumprimento da obrigação. Ausente determinação expressa, a multa incidirá da intimação do acórdão (Súmula 410/STJ), assinado o prazo de 5 dias para atendimento. Desnecessidade de nova publicação do aresto.

Ementa:
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento. Tutela de urgência concedida para determinar o desbloqueio de valores retidos pelas agravadas. Alegação de omissão quanto ao prazo para cumprimento da obrigação. Ausente determinação expressa, a multa incidirá da intimação do acórdão (Súmula 410/STJ), assinado o prazo de 5 dias para atendimento. Desnecessidade de nova publicação do aresto. Acolhimento parcial dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000373153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2256134-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
MERCADOPAGO.COM
REPRESENTAÇÕES
LTDA
e
IBAZAR.COM
ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, é embargado MOTOPOCIUS ACESSÓRIOS
PARA MOTOS ESPORTIVAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 2256134-68.2019.8.26.0000/50000 - Sorocaba - Voto no 29.046 - BM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2256134-68.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 29.046
EMBARGTES: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA E IBAZAR.COM
ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
EMBARGADO: MOTOPOCIUS ACESSÓRIOS PARA MOTOS ESPORTIVAS EIRELI
COMARCA DE SOROCABA - 1a. VARA CÍVEL
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento.
Tutela de urgência concedida para determinar o
desbloqueio de valores retidos pelas agravadas. Alegação
de omissão quanto ao prazo para cumprimento da obrigação.
Ausente determinação expressa, a multa incidirá da
intimação do acórdão (Súmula 410/STJ), assinado o prazo de
5 dias para atendimento. Desnecessidade de nova publicação
do
aresto.

Acolhimento parcial dos embargos
declaratórios.
1) Trata-se de tempestivos embargos de
declaração opostos por IBAZAR.COM ATIVIDADE DE INTERNET LTDA. e
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., ao v.Acórdão de fls.
74-79, que deu provimento ao recurso para conceder a tutela de urgência
pleiteada, determinando "o levantamento do bloqueio efetivado pelos
agravados à conta da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
limitada, por ora, a R$ 28.000,00".
O embargante alega, em resumo, que não foi
fixado no acórdão prazo para o cumprimento da tutela, nem termo para se
constituir o descumprimento da tutela antecipada, em violação ao art. 537
do Código de Processo Civil. Requer, ainda, a republicação do acórdão,
pois o procurador das embargadas não fora habilitado no e-saj como
requerido na peça contestatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 2256134-68.2019.8.26.0000/50000 - Sorocaba - Voto no 29.046 - BM
É o relatório.
2) Cumpre acolher os embargos, em parte, para
o aperfeiçoamento do aresto, sem efeito modificativo, na essência do que
foi julgado.
Com efeito, não determinada no decisum prazo
para o cumprimento da determinação, entende-se que a obrigação deverá
ser cumprida com brevidade, após a intimação da parte, nos termos da
Súmula 410 do STJ, que subsiste na vigência do novo CPC. Para que
não paire qualquer dúvida a respeito, fixa-se o prazo de 5 dias para
cumprimento da obrigação, após a intimação, que se fará,
preferencialmente, por meio eletrônico (CPC, art. 270).
Por fim, é descabido o pedido de republicação
do acórdão. Com efeito, os agravantes não haviam sido citados quando da
interposição do agravo de instrumento e foram intimados a responder,
por carta com aviso de recebimento (fls. 72), o que demandaria
habilitação nestes autos, que deixaram de promover.
Ante o exposto, por meu voto, ACOLHO EM
PARTE os aclaratórios, sem efeito infringente.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator